Tribunal: TJES
Processo: 5000131-07.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000131-07.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCO AURELIO BRAHIM ALMEIDA

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A): DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. SISTEMA PRICE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra a sentença que, em Ação Revisional de Contrato, julgou improcedente o pedido de readequação contratual, mantendo as cláusulas pactuadas e condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da concessão de assistência judiciária gratuita. O autor alega abusividade nas taxas de juros, ausência de transparência sobre a capitalização de juros no Sistema Price, e pleiteia a readequação contratual com a devolução em dobro de valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se os juros remuneratórios pactuados nos contratos firmados entre as partes são abusivos;
(ii) determinar se a capitalização mensal de juros e o uso do Sistema Price configuram práticas ilegais ou abusivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado de que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de juros de 12% ao ano, conforme a Súmula 596 do STF, sendo permitida a revisão apenas quando comprovada abusividade, definida como taxas significativamente superiores à média do mercado, o que não foi demonstrado nos autos.

4. O contrato apresentado pelo réu especifica claramente as taxas de juros remuneratórios, que não ultrapassam desproporcionalmente os limites de mercado, inexistindo nos autos provas que indiquem desequilíbrio contratual.

5. A capitalização mensal de juros é permitida em contratos com instituições financeiras, desde que expressamente pactuada, conforme a Medida Provisória nº 2.170-36/2001 e a Súmula 539 do STJ. No caso, a prática de capitalização está expressamente prevista no contrato, não configurando anatocismo ilícito.

6. O uso do Sistema Price de amortização, amplamente aceito no mercado, não é, por si só, abusivo ou ilegal. Não há comprovação de amortização negativa ou de capitalização indevida de juros no caso concreto.

7. O autor, intimado a apresentar provas da abusividade alegada, permaneceu inerte, não cumprindo o ônus probatório imposto pelo art. 373, I, do CPC. A ausência de demonstração de desequilíbrio contratual ou cobrança excessiva reforça a improcedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. As taxas de juros pactuadas em contratos bancários só podem ser revistas judicialmente quando demonstrada, de forma cabal, a abusividade em relação à média de mercado.

2. A capitalização mensal de juros é permitida em contratos firmados com instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada, conforme previsto na Medida Provisória nº 2.170-36/2001 e na Súmula 539 do STJ.

3. A utilização do Sistema Price de amortização não configura, por si só, prática abusiva ou ilegal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 373, I; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, Súmula 539; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; TJES, Apelação Cível nº 056170008157, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 04.12.2018; TJES, Apelação Cível nº 035120093717, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 18.08.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Marco Aurélio Brahim Almeida
contra a r. Sentença, que, em Ação Revisional de Contrato proposta pelo recorrente contra
Banco Daycoval S/A
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Outrossim, condenou o requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes últimos no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, porém, suspendeu a exigibilidade das verbas de sucumbência, diante do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões no ID 10414461, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por
Marco Aurélio Brahim Almeida
contra a r. Sentença, que, em Ação Revisional de Contrato proposta pelo recorrente contra
Banco Daycoval S/A
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Outrossim, condenou o requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes últimos no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, porém, suspendeu a exigibilidade das verbas de sucumbência, diante do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Antes de adentrar no mérito recursal, cabe tecer breves considerações acerca da demanda.

Marco Aurélio Brahim Almeida ajuizou ação de revisão de empréstimo pessoal consignado contra o Banco Daycoval S/A, alegando que os contratos celebrados entre as partes contêm cláusulas abusivas. Ele sustentou que os empréstimos foram pactuados com taxas de juros acima das condições de mercado, utilizando o Sistema Price de amortização sem a devida informação sobre a capitalização de juros, o que teria causado prejuízos financeiros ao autor.

No mérito, requereu a readequação dos contratos para excluir encargos contratuais cobrados ilegalmente, além da condenação do réu nas custas processuais e honorários advocatícios.

Seguido o trâmite processual e proferida a Sentença nos termos acima relatados,
Marco Aurélio Brahim Almeida
argumenta, em síntese, que:
(i)
os contratos firmados contêm cláusulas abusivas e ambíguas, que geram onerosidade excessiva, inexistindo transparência quanto à forma de capitalização dos juros e a aplicação de encargos inadequados;
(ii)
os contratos são de adesão, limitando sua capacidade de negociar as cláusulas;
(iii)
a capitalização dos juros baseada na Medida Provisória nº 2170-36/2001 é inconstitucional, de modo que o contrato deve respeitar a taxa média de mercado para o cálculo dos encargos;
(iv)
é cabível, no caso, a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que
as instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional não estão submetidas ao limite de juros de 12% ao ano previsto na Lei de Usura
, nos termos da Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece: "As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o Sistema Financeiro Nacional."

Assim, a revisão de taxas de juros só é admissível em situações excepcionais, quando demonstrada cabalmente a abusividade, ou seja, quando os juros pactuados forem significativamente superiores à média de mercado, causando desequilíbrio contratual, conforme decidido no REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.

Nesse sentido, um dos parâmetros já adotados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça é considerar a abusividade dos juros nas hipóteses em que eles ultrapassam o patamar de 50% (cinquenta por cento) superior à média do mercado, o que não foi demonstrado neste caso. (TJES, Classe: Apelação, 056170008157, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/12/2018, Data da Publicação no Diário: 13/12/2018)

Na hipótese em tela, o contrato apresentado pelo requerido (ID 10414443) especifica as taxas de juros remuneratórios aplicáveis, e não há nos autos elementos que indiquem que tais taxas ultrapassem desproporcionalmente os limites de mercado.

O autor, embora tenha alegado a abusividade, não apresentou provas ou estudos que demonstrem a discrepância das taxas em relação àquelas praticadas no mercado em operações similares. Dessa forma, não há justificativa para intervenção judicial nos termos pactuados.

Ainda, a capitalização mensal de juros é permitida em contratos firmados com instituições financeiras, desde que expressamente pactuada, como no caso, conforme disposto na Medida Provisória nº 2.170-36/2001, cujo art. 5º dispõe:
"Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano."

Esse entendimento encontra respaldo na Súmula 539 do STJ, segundo a qual:
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada."

Na espécie, o contrato celebrado entre as partes detalha claramente a prática de capitalização mensal dos juros. Não há nos autos elementos que indiquem a ausência de pactuação ou qualquer irregularidade que configure anatocismo ilícito.

A simples utilização de tabelas como a Price, amplamente aceitas no mercado, não é suficiente para caracterizar abusividade ou nulidade. Como já decidido nesta Egrégia Corte, “[...]
Não há ilegalidade na adoção do Sistema de Amortização Francês - Tabela Price - nos contratos bancários, salvo quando comprovada a ocorrência de amortização negativa e, consequentemente, a capitalização indevida de juros, o que não se verifica no caso
. [...]” (TJES, Classe: Apelação Cível, 035120093717, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 30/10/2020)

Considerando que o contrato neste caso foi firmado entre as partes em 2023, ou seja, muito após o início da vigência da MP n.º 2.170-36/2001, forçoso reconhecer a legalidade da capitalização de juros.

Finalmente, além de não demonstrar a alegada abusividade, o autor foi intimado pelo Juízo de primeira instância para indicar as provas que pretendia produzir (IDs 10414449 e 10414450), mas permaneceu inerte. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. A ausência de demonstração efetiva de abusividade ou desequilíbrio contratual reforça a improcedência da pretensão autoral.

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
MARCO AURELIO BRAHIM ALMEIDA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença apelada.

Outrossim, em razão do desprovimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a hipossuficiência econômica da parte.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar